Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL. FICHAS FINANCEIRAS. TEMA 880 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
2. No Tema Repetitivo 880 firmou-se o entendimento de que mantém o transcurso do lapso temporal prescritivo mesmo que tenha havido demora na juntada das fichas financeiras por culpa do devedor.
3. Houve a modulação dos efeitos do citado precedente repetitivo para que as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016, o prazo prescricional para a propositura da execução ou cumprimento de sentença seja contado a partir de 30.6.2017.
4. No caso concreto, afasta-se a alegada prescrição intercorrente, pois o trânsito em julgado ocorreu sob a égide do CPC/1973, por isso, o termo inicial de prescrição é 30.6.2017, findando em 29.6.2017, data em que foi protocolado o pedido de cumprimento de sentença.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.